Tribunal: TJBA
Processo: 8060058-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060058-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: SHEILA RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA, GABRIELLY RAMOS MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde (Ampla Planos de Saúde Ltda.) contra sentença que, em ação ajuizada por beneficiária (Sheila Ribeiro da Silva), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar as tutelas de urgência que determinaram a cobertura de internação psiquiátrica emergencial; (ii) condenar solidariamente as rés ao custeio integral do tratamento e ao reembolso de despesas comprovadas; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00; e (iv) fixar custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação quanto à ausência de urgência e aos critérios de atualização monetária; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura com base em cláusula de carência contratual; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura e das circunstâncias do caso; e (iv) ajustar os critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura inovação recursal a discussão sobre a ausência de urgência e os critérios de encargos legais, pois ambos os temas foram oportunamente suscitados na contestação ou surgiram após a sentença, sendo matéria de ordem lógica e jurídica do julgamento.

O quadro clínico da autora caracteriza situação de urgência/emergência, conforme relatório médico, o que impõe cobertura obrigatória independentemente do prazo de carência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para casos de urgência é abusiva e inaplicável, sendo nula de pleno direito, à luz do CDC e da jurisprudência pacífica do STJ.

A autorização inicial da internação pela operadora, seguida de revogação três dias após a admissão da paciente, sem qualquer transição assistencial, evidencia má-fé e afronta ao dever de proteção da saúde do consumidor.

Ainda que a clínica não integrasse a rede credenciada, a autorização prévia vincula a operadora, tornando indevida a posterior negativa, especialmente em contexto de emergência médica.

A negativa de cobertura em contexto de crise psiquiátrica, com contradições nas justificativas da operadora e cobrança direta à paciente, configura conduta abusiva e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e não comporta redução.

A condenação ao reembolso de despesas foi corretamente condicionada à apresentação de provas do efetivo desembolso, em observância à boa-fé processual e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A incidência dos encargos legais deve observar: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ).

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor da condenação, não havendo fundamento para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em casos de urgência/emergência médica, é abusiva a negativa de cobertura com base em cláusula de carência contratual superior a 24 horas, conforme art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e Súmula 597 do STJ.

A autorização inicial de internação pela operadora de plano de saúde, ainda que posteriormente revogada, gera legítima expectativa de continuidade do tratamento e vincula a prestadora ao custeio integral.

A negativa de cobertura em situação de crise psiquiátrica, agravada por justificativas contraditórias e cobrança direta à paciente, configura dano moral indenizável.

Em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir da data da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CC, arts. 405, 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c" e 35-C, I; CPC, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 2557915/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01